Tribunal: STF
Processo: ARE 926085
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Exoneração de servidor público em fase de estágio probatório. 3. Princípios do contraditório e da ampla defesa assegurados. Súmulas 279 e 280 do STF. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.